Tribunal: STJ
Processo: 5147958-14.2019.8.09.0162
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2274689 - GO (2023/0003456-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PMC SHOPPING, CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
AGRAVADO
: ANTONIO DOS REIS ALMEIDA
ADVOGADOS
: LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4e5db153-f831-48ba-992f-1b0dd0e6a7bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2274689 - GO (2023/0003456-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PMC SHOPPING, CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
AGRAVADO
: ANTONIO DOS REIS ALMEIDA
ADVOGADOS
: LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por PMC SHOPPING, CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S/A, em
face da decisão acostada às fls. 491-499, e-STJ, da lavra deste signatário, que
conheceu do agravo (art. 1.042 do CPC/15) para não conhecer do recurso especial.
Em julgamento monocrático, considerou-se inadmissível o recurso especial
pelos seguintes fundamentos:
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, quanto à
(a)
alegada ofensa ao artigo 373, I, II, §§ 1o e 2o, do CPC, eis que rever a conclusão do
acórdão recorrido implicaria em reexaminar as provas dos autos e reinterpretar o
instrumento contratual firmado entre as partes litigantes;

(b) incidência da Súmula 211
/STJ, ante a falta de prequestionamento do citado dispositivo legal apontado como
violado.
Documento eletrônico VDA50958907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:23
Código de Controle do Documento: 3d7bd3c5-e2c2-48af-bf2e-ed260b8c31f2

Inconformado, interpôs o presente agravo interno (fls. 503-508, e-STJ)
alegando, em síntese, que "não se trata de reexame de provas, mas de valoração
" (fl. 504, e-STJ). No mais, reafirma
jurídica das premissas fáticas já estabelecidas
ofensa ao artigo 373 do CPC, quanto ao ônus probatório.
Impugnação às fls. 503-508, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
Ademais, não basta a simples afirmação de que não incide o óbice, devendo
ser demonstrado seu descabimento, não se afigurando suficiente a impugnação
genérica.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo,
Documento eletrônico VDA50958907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:23
Código de Controle do Documento: 3d7bd3c5-e2c2-48af-bf2e-ed260b8c31f2

consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253,
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice da
Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de inaplicabilidade
.
do referido óbice ou que a tese defensiva não demanda reexame de provas
Para tanto o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual, contudo, não se
desobrigou.Precedentes.
3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado
artigo de lei.
4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1802143/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
22/03/2021
25/03/2021

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto do decisum que
negou seguimento ao recurso especial, sob pena de aplicação do art. 932, III, do
Código de Processo Civil de 2015.
2. No caso, não houve impugnação no momento oportuno, sendo insuficientes
as alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 7 e 83
.
/STJ ao presente caso
[...]
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1613383/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
04/05/2020
08/05/2020

No caso, a presente insurgência refutou de forma genérica o óbice da
1.1.
Súmula 7/STJ, e não impugnou a incidência das Súmulas 5 e 211 do STJ, diante da
falta de prequestionamento do dispositivo legal apontado como violado e a
necessidade de reinterpretação do contrato firmado entre os litigantes.
Os referidos óbices foram aplicados, conjuntamente, em relação a uma
única tese formulada no apelo nobre, conforme se observa às fls. 491-499, e-STJ do -
- de modo que, ainda que tenha afirmado não ser o caso de incidência da
decisum
Súmula 7/STJ, a decisão se mantém pelos demais fundamentos, autônomos e não
impugnados especificamente.
Documento eletrônico VDA50958907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:23
Código de Controle do Documento: 3d7bd3c5-e2c2-48af-bf2e-ed260b8c31f2

Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do óbice
enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
do agravo interno.
3.
não se conhece
É como voto.
Documento eletrônico VDA50958907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:23
Código de Controle do Documento: 3d7bd3c5-e2c2-48af-bf2e-ed260b8c31f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.274.689 / GO
Número Registro: 2023/0003456-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
514795814 51479581420198090162
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PMC SHOPPING, CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
AGRAVADO
: ANTONIO DOS REIS ALMEIDA
ADVOGADOS : LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PMC SHOPPING, CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
AGRAVADO
: ANTONIO DOS REIS ALMEIDA
ADVOGADOS : LARA FERNANDES RIBEIRO - GO035015
AGNATO FERNANDES RIBEIRO - GO041277
Documento eletrônico VDA51387431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:08
Código de Controle do Documento: bbfbf494-2d2c-440e-a7eb-2cb1287638f2

MUNIEL AUGUSTO SILVA VIEIRA - GO038077
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:08
Código de Controle do Documento: bbfbf494-2d2c-440e-a7eb-2cb1287638f2